Tribunal: TJMT
Processo: 1008435-55.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008435-55.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 057.645.921-60 (PACIENTE), Juiz de Garantias 4.0 Polo Cuiabá - MT (IMPETRADO), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, visando à revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas, sob alegação de ilegalidade da abordagem policial, nulidade da busca domiciliar, vícios na cadeia de custódia, ocorrência de maus-tratos e ausência de fundamentação idônea do decreto prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a abordagem policial e as diligências subsequentes foram ilegais por
ausência de fundada suspeita; (ii) a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; e (iii) é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A abordagem policial mostrou-se legítima, pois fundada em irregularidades objetivas constatadas no veículo, circunstância que autoriza a intervenção estatal e a subsequente busca veicular.

4. A apreensão de entorpecentes no interior do veículo configurou situação de flagrância, legitimando o prosseguimento das diligências, inclusive o ingresso no domicílio, diante da existência de fundadas razões.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na quantidade e forma de acondicionamento da droga, na apreensão de materiais típicos do tráfico e no histórico recente de envolvimento do paciente em infração da mesma natureza, evidenciando risco de reiteração delitiva.

6. As alegações relativas à cadeia de custódia e a supostos maus-tratos demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A abordagem policial baseada em irregularidades objetivas no veículo configura fundada suspeita apta a legitimar a busca veicular. 2. A apreensão de entorpecentes em situação de flagrância autoriza o ingresso domiciliar quando presentes fundadas razões. 3. A prisão preventiva é legítima quando amparada em elementos concretos, como quantidade de droga, forma de acondicionamento e risco de reiteração delitiva. 4. Questões que demandam dilação probatória são incompatíveis com a via do habeas corpus.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 802892/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 16.06.2023; TJMT, AP nº 1000498-11.2019.8.11.0106, Rel. Des. Marcos Machado, j. 23.04.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008435-55.2026.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS
IMPETRANTE: LUIZ CARLOS FERNANDES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
EDUARDO AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS
, contra ato do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada nos autos n. 1005109-81.2026.8.11.0002, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, a nulidade da busca domiciliar, vícios na cadeia de custódia, a ocorrência de maus-tratos
durante a prisão
e a ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, postulando a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão
(id.
349591864).

A liminar foi indeferida por este Relator (id.
349741365
).

O juízo de origem prestou informações (id.
357555367
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem
, da lavra do ilustre Procurador M
auro B enedito P ouso C urvo (id.
358785350
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade
, c
onheço do
writ
.

A
defesa pretende a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que a custódia cautelar se apoia em fundamentação inidônea e de que a persecução penal estaria comprometida por ilegalidades ocorridas desde a abordagem policial até a preservação dos elementos probatórios.

Todavia, não
se verifica,
no caso, constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem.

Extrai-se dos autos que a abordagem policial ocorreu após os agentes constatarem irregularidades objetivas no veículo conduzido pelo paciente, notadamente a ausência de retrovisor e a existência de placa parcialmente ilegível.

A partir dessa intervenção, realizada para fiscalização de trânsito, foram localizadas, no interior do automóvel, 11 porções de substância análoga à cocaína.

Na sequência, as diligências se estenderam até a residência do
paciente
, onde foram encontrados outros entorpecentes e dois pacotes de embalagens plásticas do tipo “
zip lock”,
elementos que, em tese, guardam pertinência com a prática do tráfico de drogas.

Submetido à audiência de custódia, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva.

Conforme se depreende da decisão judicial, o Juízo
singular
reputou legítima a abordagem inicial, reconheceu a validade da busca domiciliar, diante das fundadas razões advindas da apreensão prévia de entorpecente, e concluiu estarem presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, evidenciados, inclusive, por laudo pericial positivo para cocaína, no montante de 89,37g, além da forma de acondicionamento da substância em múltiplos invólucros.

Além disso, a decisão impugnada não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito.

Ao contrário, apontou circunstâncias concretas extraídas dos autos, consistentes na apreensão de
considerável
quantidade de cocaína fracionada em 85 invólucros, na presença de material usualmente empregado para embalagem da droga e no recente envolvimento do paciente em infração da mesma natureza, inclusive com notícia de prévia concessão de liberdade
.

Esses elementos, ao menos por ora, revelam fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, especialmente sob o enfoque do risco de reiteração criminosa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que
“
a prisão preventiva se legitima quando amparada em dados concretos do caso, reveladores da necessidade da medida extrema, não bastando referências genéricas à gravidade do delito
”
(AgRg no HC 802892/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 16/06/2023).

Também não se evidencia, de plano, ilegalidade manifesta quanto à abordagem policial
tampouco
quanto às diligências subsequentes.

O Juízo
a quo
enfrentou expressamente as teses defensivas, consignando que a intervenção estatal decorreu de irregularidades constatadas no veículo e que a apreensão do entorpecente, em tese, caracterizou situação de flagrância apta a legitimar a continuidade da atuação policial, inclusive o ingresso no domicílio.

Em caso semelhante, esta Corte já decidiu
que:

“A busca veicular – que se equipara à pessoal – restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção”
(TJMT – AP N.U 1000498-11.2019.8.11.0106, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 23/04/2024).

Desse modo, a eventual desconformidade entre a conclusão adotada na origem e a tese defensiva de ilicitude das provas demanda exame mais aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Quanto às alegações de vícios na cadeia de custódia e de maus-tratos
na abordagem policial
, igualmente não se vislumbra elemento suficiente para infirmar a prisão cautelar.

Conforme registrado
,
não foram identificados vestígios no exame de corpo de delito, tendo sido determinada a apuração dos fatos pelas vias adequadas.

Trata-se, portanto, de matéria que reclama instrução mais ampla,
no decorrer da instrução processual,
inviável no âmbito restrito do
writ.

Registre-se, ainda, que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido por ausência de fatos novos capazes de afastar os fundamentos do decreto prisional

provisória
(id.
349591869
).

De fato, não se extrai dos autos alteração relevante do quadro fático-jurídico que imponha, neste momento, a revogação da medida extrema.

No tocante à suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, também não se constata ilegalidade na conclusão adotada pelo magistrado singular.

A decisão impugnada enfrentou expressamente a matéria e reputou inadequadas as providências substitutivas, diante da gravidade concreta extraída das circunstâncias do caso e dos elementos indicativos de reiteração delitiva
, uma vez que “
o requerente já havia sido preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em 13 de junho de 2025
” (id.
349591869
).

Desse modo, não se evidencia constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da custódia cautelar, a qual, ao menos neste momento processual, encontra-se amparada em fundamentação idônea e em elementos concretos extraídos dos autos.

Ante o exposto,
CONHECIDO
o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026